Tribunal: STF
Processo: Rcl 49570
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-27
Data de publicação: 2021-09-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Vistos. 
    Cuida-se de reclamação constitucional ajuizada pela Fundação Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul contra decisão do Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Paranaíba, a qual teria afrontado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia do julgado na ADPF 548/DF.
    A reclamante relata que teria aprovado e aberto inscrições para o curso acadêmico intitulado como “Golpe de Estado de 2016, conjunturas sociais, políticas e o futuro da democracia no Brasil”, na data de setembro de 2018. 
    Noticia, entretanto, que referido curso foi suspenso por decisão liminar proferida nos autos da Ação Popular nº 0801502-47.2018.8.12.0018, razão pela qual teria se manifestado nos autos originários para que o Juízo observasse o decidido pelo Supremo Tribunal Federal na ADPF 548/DF.
    Argumenta que
    “(...) mesmo diante das mencionadas manifestações, apontando que a decisão liminar proferida pelo reclamado nos autos de origem, segue em viés contrários, a decisão deste Supremo Tribunal Federal, o mesmo manteve sua posição, rejeitando os argumentos apresentados, tanto pela reclamante, docente criador do projeto na condição de terceiro interessado, quanto pelo parquet, mantendo a liminar de suspensão do curso e dando prosseguimento ao feito.”. 
    Defende que há clara violação a ADPF 548, pois
    “a mencionada decisão [na ADPF], se restringiu aos atos judiciais e administrativos proferidos por juízes eleitorais, tendo esta, efeito vinculante contra todos os atos judiciais e administrativos emanados por autoridade pública, que tenham por objetivo, interferir nos preceitos de liberdade de manifestação do pensamento, e autonomia universitária.”.
    Aponta, ademais, violação a diversos princípios constitucionais, tais como o da liberdade de expressão, liberdade de cátedra, pluralismo de ideias e autonomia universitária.
    Requer, liminarmente, a suspensão do Processo nº 0801502-47.2018.8.12.0018, “que, em decisão liminar suspendeu o prosseguimento do curso "Golpe de Estado de 2016, conjunturas sociais, políticas, jurídicas e o futuro da democracia”.
    No mérito, pede 
    “[o] deferimento definitivo da liminar requerida, a fim de, determinar a Cassação da decisão proferida pelo reclamado, nos autos do processo 0801502-47.2018.8.12.0018 em tramitação na 2º Vara Cível de Paranaíba/MS, determinando a extinção do feito sem resolução de mérito, em virtude da dissonância à matéria já consolidada por esta corte, o que culmina na perca do objeto da supracitada ação”.
    É breve o relatório. Decido.
    A presente reclamatória me foi distribuída por prevenção, em razão da tramitação, nesta Suprema Corte, da Rcl nº 39.089, conforme certidão de distribuição (e-Doc. 12).
    Da análise dos autos, verifico que a presente reclamação possui a mesma causa de pedir e os mesmos pedidos da Rcl nº 39.089, a qual foi julgada procedente pelo então relator, Ministro Luiz Fux, “para cassar as decisões reclamadas, proferidas na Ação Popular 0801502-47.2018.8.12.0018, em trâmite na 2ª Vara Cível da Comarca de Paranaíba/MS e determinar que outra seja proferida, com observância do que decidido na ADPF 548”.
    Em consulta ao sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso do Sul, verifico que os autos nº 0801502-47.2018.8.12.0018, continuam em trâmite naquele juízo, tendo sido designada audiência de instrução e julgamento para 7/10/21.
    Com relação às decisões que já foram objeto de análise por esta Suprema Corte quando da interposição da Rcl nº 39.089, noto que, em data de 11/12/20, o e. TJMS publicou ato com o seguinte teor:
    “Ante o teor da r. decisão monocrática proferida pelo Supremo Tribunal Federal, cuja cópia encontra-se às f. 594/602, torno sem efeitos a decisão de f. 193/201. No mais, para elucidar os pontos controvertidos fixados na decisão saneadora, a qual tornou-se estável, nos termos do art. 357, § 1º, do CPC, designo audiência de instrução e julgamento para o dia 07/10/2021 às 15:30 horas.”.
    Destarte, a decisão liminar que suspendeu o curso acadêmico da ora reclamante, a qual já foi objeto de reclamação anterior, não se encontra mais vigente. Ademais, não identifiquei decisão superveniente que tivesse substituído a referida liminar e estivesse em descompasso com a ADPF nº 548/DF. As decisões que rejeitam pedido de perda do objeto da ação dizem respeito ao rito processual da ação, sendo, portanto, de competência do juízo de origem.
    Com efeito, é certo que a decisão liminar objeto desta reclamatória já foi analisada pela decisão proferida nos autos da Rcl nº 39.089, a qual teve seu trânsito em julgado certificado em 19/6/20, ou seja, em data anterior ao ajuizamento desta reclamação, o que atrai a incidência, na espécie, do art. 337, § 4º, do CPC/2015, in verbis:
    “Art. 337. (…)
    (…)
    § 4º Há coisa julgada quando se repete ação que já foi decidida por decisão transitada em julgado.”.
    Ademais, o pedido final desta ação reclamatória, no sentido de se determinar “a extinção do feito sem resolução de mérito, em virtude da dissonância à matéria já consolidada por esta corte, o que culmina na perca do objeto da supracitada ação”, importa em verdadeiro desvirtuamento do cabimento do instituto da reclamação.
    A reclamante, deve, portanto, aguardar o regular trâmite da referida ação popular, não podendo a Suprema Corte substituir-se ao juízo de primeiro grau para decidir quanto ao iter procedimental sob pena de subverter-se a competência originária dessa Suprema Corte.
    Ante o exposto, julgo extinta a reclamação sem julgamento do mérito (CPC, art. 485, V).
    Publique-se.
    Brasília, 27 de setembro de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente